Tribunal: TJSP
Processo: 1013550-94.2022.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montador de produção – Lesões nos ombros e na coluna – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Conversão dos auxílios-doença previdenciários nos 603.003.298-8 e 635.110.124-0 em seus homônimos acidentários, sem vantagem pecuniária – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da última alta médica até a véspera de eventual

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montador de produção – Lesões nos ombros e na coluna – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Conversão dos auxílios-doença previdenciários nos 603.003.298-8 e 635.110.124-0 em seus homônimos acidentários, sem vantagem pecuniária – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da última alta médica até a véspera de eventual aposentadoria, compensando-se os valores pagos por força da antecipação dos efeitos da tutela – Caso em que, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, será observado o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/21 – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC), observando-se o critério da Súmula no 111 do STJ – Apelos do autor e da empregadora desprovidos, provido em parte o recurso oficial.